Tribunal: TJMT
Processo: 1007643-90.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007643-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (APELANTE), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PARA PROVIDÊNCIAS – INÉRCIA – INTIMAÇÃO DO PATRONO E DA PARTE – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 485, III, § 1º DO CPC – EXTINÇÃO – CONFERIDA A LEGITIMIDADE DO ADVOGADO PARA INTERPOR APELO VISANDO O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM SEU FAVOR - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - APELOS DESPROVIDOS.

À luz do artigo 485, III, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que extingue a ação de execução por abandono, quando intimada tanto a parte autora/exequente quanto o seu patrono para tomada de providências, e, ainda assim, permanecem inertes.

Tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade, não se mostra viável que o exequente seja condenado ao pagamento da verba honorária de sucumbência, eis que a parte executada, em razão do inadimplemento, é que deu causa à demanda.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por
SIDNEY GUEDES FERREIRA E MARÇAL YUKIO NAKATA
(ID. Num. 161510131) e pelo
BANCO DO BASIL S/A
(ID. Num. 161510134), contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007643-90.2017.8.11.0041, proposta em face de
SIDNEY GUEDES FERREIRA
,
JULGOU EXTINTO
o feito, em razão ausência de providências da parte exequente (para dar andamento, providenciar o depósito de diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça), configurando abandono. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Exequente ao pagamento de custas processuais.

Em síntese, SIDNEI GUEDES FERREIRA E MARÇAL YUKIO NAKATA defendem a reforma da sentença, para o fim de que a instituição bancária seja condenada ao pagamento de verba honorária advocatícia, eis que conforme dispõe o artigo 485, § 2º do CPC, nos casos em que houve a extinção do feito por abandono, o autor será condenado ao pagamento das custas e honorários de advogado.

Defende a legitimidade para interpor o recurso, na qualidade de advogado, eis que o pedido se refere à condenação para pagamento de verba honorária advocatícia.

Requer o provimento do apelo “(...) para o fim de condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 485, §2º do CPC, observados, ainda, os limites e parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do mesmo Diploma Legal”.

Por sua vez, BANCO DO BRASIL S/A sustenta que a sentença merece reforma, pois é imprescindível a intimação pessoal da parte Exequente, antes de decretada a extinção do feito por inércia. E, ainda, defende que a sentença ofende ao princípio da economia processual.

Banco do Brasil S/A não ofertou contrarrazões, sendo que a parte adversa defende o desprovimento do recurso interposto pela instituição bancária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto dos apelos consiste em analisar e dirimir se merece reparos ou não a sentença que, que nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007643-90.2017.8.11.0041, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
SIDNEY GUEDES FERREIRA
,
JULGOU EXTINTO
o feito, em razão ausência de providências da parte exequente (para dar andamento, providenciar o depósito de diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça), configurando abandono. E, ainda,
CONDENOU
o Exequente ao pagamento de custas processuais.

- apelação interposta por SIDNEY GUEDES e o advogado MARÇAL YUKIO NAKATA.

Destacada a completa legitimidade do advogado em interpor recurso, buscando perceber verba honorária, sendo esta a única insurgência deste curso, impõe-se ressaltar que, no caso, comungo com a sentença que deixou de condenar a instituição bancária ao pagamento dos honorários advocatícios.

É que, efetivamente, foi a parte executada que deu causa à propositura da ação executiva.

Assim,
no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da decretação de extinção, aplica-se o princípio da causalidade, devendo-se reconhecer o inicial interesse em promover a execução, diante da inadimplência da parte executada, que deu causa à demanda.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.128557-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)”.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO “SEM ÔNUS” – APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, §5º., ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O ONUS SUCUMBENCIAL.

Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sem dar andamento efetivo a execução.

“após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (N.U 0000052-07.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Segundo o princípio da causalidade, a parte executada - inadimplente na obrigação debatida no feito – foi o responsável por dar causa à execução, de forma que a extinção do processo em razão da prescrição não gera a sucumbência da parte exequente. (N.U 1021943-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

- apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A.

O apelante defende a reforma da sentença, alegando que é necessária a intimação pessoal da parte autora/exequente, antes de decretada da extinção do feito por abandono.

Pois bem.

A insurgência não prospera, tendo em vista que, no caso, tal providência foi tomada, sendo a parte autora intimada, assim como o seu patrono, observando-se, portanto, o disposto no artigo 485, III, § 1º do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Quanto à alegação de que a sentença ofende ao princípio da economia processual, mostra-se descabida, pois tal princípio não deve coadunar com ilegalidade, salientando-se que a norma é expressa quanto à extinção por abandono, conforme já mencionado, à luz do artigo citado.

Diante do exposto, ambos os recursos não comportam o provimento almejado, devendo ser mantida “in totum” a sentença combatida.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023